Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702460-39.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA LOPES DO VALE AGRAVADO: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA DECISÃO 1. JOÃO EVANGELISTA LOPES DO VALE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 75786477) proferida em cumprimento de sentença movido por DANIEL VASCONCELOS DA SILVA contra o ora agravante e contra Mariano Lopes do Vale, que rejeitou exceção de pré-executividade. 2. Conforme certidão de autuação (id. 75851508), a distribuição do presente recurso, por prevenção, decorreu de anterior distribuição do AI 0702459-54.2025.8.07.9000, sob minha relatoria. 3. Em consulta ao referido agravo de instrumento, constata-se que foi interposto da mesma r. decisão ora agravada proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715974-03.2019.8.07.0001 e que as razões recursais são idênticas às deduzidas no presente recurso. 4. Assim, diante da preclusão consumativa, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ser manifestamente inadmissível. 5. Registre-se, por fim, ser desnecessária a prévia intimação do agravante-devedor, art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do devedor, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora